Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728423-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DOROTY STROHMAYER GOMES RECORRIDO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Em que pese certidão de ID 24718430, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso, bem como que a representação processual se encontra regular e disponível no processo referência 0722109-94.2020.8.07.0001. Ficam neste ato intimadas as recorridas para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 24692806, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010